Tribunal: STJ
Processo: 2017989-14.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045385 - SP(2025/0349362-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALDEMIR BERSANETTE
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO SARTORI - SP158983
ROSELI ANTÔNIO DE JESUS SARTORI - SP256602
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
ADVOGADA
: BEATRIZ MARIA RAPANELLI - SP208743
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
COMBATEU
NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b9c9976-c90f-407d-802a-9156a4b135a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045385 - SP(2025/0349362-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALDEMIR BERSANETTE
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO SARTORI - SP158983
ROSELI ANTÔNIO DE JESUS SARTORI - SP256602
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
ADVOGADA
: BEATRIZ MARIA RAPANELLI - SP208743
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
COMBATEU
NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALDEMIR BERSANETTE contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos da seguinte ementa,
(fl. 334):
verbis
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú, I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 342-352, a parte recorrente alega ter refutado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo especial, tendo apresentado tópicos próprios
com argumentação específica, direta e objetiva.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 359-362.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56340106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:15
Código de Controle do Documento: 4d5551b4-8419-46de-a1f7-bea8a8423c2d

VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou
dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
nenhum
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (
distintos e autônomos
i) - ausência de violação ao
do CPC; e ii) - "a motivação
art. 1.022
contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes
pelo decidido, não se traduz em maltrato às normas apontadas como violadas" (fl. 289) situação
a atrair a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, ante a impossibilidade
de compreensão integral da controvérsia, frente à fundamentação recursal deficiente.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
os fundamentos do
de inadmissibilidade,
ambos
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo
detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no
, que teses
agravo de instrumento
jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela
peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente
teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na
origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
Noutra vereda, quanto ao segundo argumento do
que obstou a subida do
decisum
apelo raro (ii), incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de incumbência da parte
agravante transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por
quais motivos jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria
malferido a norma suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento
do STJ, "não basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do
recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o
recorrente visa reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema"
decisum
(AgRg no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 96.318/MT
5/3/2012)
, circunstância inexistente na hipótese presente.
Documento eletrônico VDA56340106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:15
Código de Controle do Documento: 4d5551b4-8419-46de-a1f7-bea8a8423c2d

Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
.
único, I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC
.
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA56340106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:15
Código de Controle do Documento: 4d5551b4-8419-46de-a1f7-bea8a8423c2d

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:15
Código de Controle do Documento: 4d5551b4-8419-46de-a1f7-bea8a8423c2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.385 / SP
Número Registro: 2025/0349362-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034418520248260533 20179891420258260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDEMIR BERSANETTE
ADVOGADOS : LUIZ APARECIDO SARTORI - SP158983
ROSELI ANTÔNIO DE JESUS SARTORI - SP256602
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
ADVOGADA
: BEATRIZ MARIA RAPANELLI - SP208743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDEMIR BERSANETTE
ADVOGADOS : LUIZ APARECIDO SARTORI - SP158983
ROSELI ANTÔNIO DE JESUS SARTORI - SP256602
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
ADVOGADA
: BEATRIZ MARIA RAPANELLI - SP208743
TERMO
Documento eletrônico VDA56935267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:33
Código de Controle do Documento: 02bb1986-3e70-43c3-8004-5da67c16ea37

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:33
Código de Controle do Documento: 02bb1986-3e70-43c3-8004-5da67c16ea37